Tribunal: TJMT
Processo: 1034539-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034539-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE LUIZ EVANGELISTA RODRIGUES E SILVA - CPF: 318.414.301-53 (APELADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
– ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, se deve conferir plausibilidade às alegações iniciais e débito, decorrente da relação de consumo, ser declarado inexistente, procedendo-se o refaturamento com base na média dos meses anteriores.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Deve ser reduzido o valor da indenização para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1034539-73.2017.8.11.0041, movida por JOSE LUIZ EVANGELISTA RODRIGUES E SILVA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
a-)
determinar a revisão das faturas 08/2017, 09/2017 e 10/2017 (Id.10680563), para o valor correspondente à média de consumo, que corresponde a 24 metros cúbicos;
b-)
condenar a ré\apelante, a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, n a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e
c-)
condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões, a recorrente sustenta a legalidade da cobrança das faturas, pois o consumo foi comprovado e registrado pelo hidrômetro que estava em perfeita regularidade.

Assevera a inexistência de ato ilícito e do consequente dano moral indenizável.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da sentença e a improcedência total da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório e dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 194158208.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Na hipótese, a ação foi proposta sob a alegação de cobrança excessiva nas faturas de agosto/2017, vencida no dia 11/09/2017, com a cobrança de 172 metros cúbicos de água (o equivalente a 172 mil litros de água), no valor de R$1.554,40 (Hum mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

O autor aduz que mesmo após a reclamação feita, a fatura posterior, de competência de setembro/2017, com vencimento em 11/10/2017, veio novamente outro valor abusivo de R$ 1.550,41 (um mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), com a “coincidência” de ser o mesmo consumo de 172 metros cúbicos (o equivalente a 172 mil litros de água), ou seja, um valor absurdamente alto e bem acima do gasto real do consumidor.

Assevera que as reclamações não surtiram efeito, pois na fatura de competência de outubro/2017, novamente veio uma cobrança abusivamente irreal de consumo, ainda maior, de 200 metros cúbicos (200 mil litros de água) no valor de R$1.835,87 (mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Nota-se que a autora\apelada logrou produzir prova do fato do serviço (art. 12 do CDC), ao demonstrar a ocorrência de aumento desproporcional do consumo nos meses declinados na inicial.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, devendo ser declarado inexigível o débito.

Inegável a responsabilidade da concessionária demandada. A ré\apelante não demonstrou a regularidade do equipamento, nem da medição do consumo, impondo-se o recálculo do cobrado nos meses impugnados.

Além disso, a suspensão do serviço foi utilizada como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima, o que se afigura reprovável.

Outrossim,
não houve a prévia comunicação
, o que torna a conduta ainda mais gravosa. Nesse contexto, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a desconstituição das faturas com valores superiores à média de consumo, ensejando o refaturamento das contas pela média das faturas anteriores.

Assim, a evidente conduta ilícita no corte de fornecimento do serviço resultou em dano à parte autora passível de ser indenizado.

Quanto ao dano moral, é cediço que a responsabilidade civil da empresa ré é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço.

Neste sentido, o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam".

III - a época em que foi fornecido.”

Frise-se, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Neste sentido, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que a concessionária está cobrando valores por serviços não prestados, bem como que o corte foi indevido, não há como afastar a ocorrência do dano moral, uma vez que os transtornos ultrapassam o limite do mero aborrecimento, por inferência lógica do transtorno causado e a ofensa à honra decorrente de ato ilícito.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no Ag 1331805/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 28/11/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança.
2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
(Apelação Cível No 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012).

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pleiteada pela recorrente.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da concessionária de serviço público frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pela consumidora, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença (R$10.000,00),
merece redução para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)

a fim de melhor se adequar às peculiaridades do caso, bem como para atender

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a irregularidade da cobrança indevida e, ainda, a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, resta caracterizado o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto”
(TJMT. Rac no 1003176-97.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 02.09.2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a irregularidade da cobrança indevida e, ainda, a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, resta caracterizado o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor”

(TJMT. Rac no
0012488-02.2017.8.11.0004
, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 10.02.2021)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável a disposição do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024